Tribunal: TJPA
Processo: 0013160-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013160-81.2012.8.14.0301

APELANTE: ELIAS LIMA PONTES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade; (iii) saber se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros e a cobrança da comissão de permanência.

III.

Razões de decidir

3.

A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, por se tratar de matéria eminentemente de direito, prescindível de instrução probatória.
4. Quanto aos juros remuneratórios, não foi constatada abusividade, pois a taxa contratada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e não foram demonstradas peculiaridades concretas aptas a justificar a revisão contratual. Aplicação da jurisprudência do STJ (REsp 2.009.614/SC e REsp 1.821.182/RS).
5. A capitalização mensal de juros foi considerada válida, por estar expressamente prevista no contrato e atender aos requisitos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.
6. A cobrança de comissão de permanência não se mostrou irregular, pois estipulada sem cumulação com outros encargos, conforme entendimento pacificado na jurisprudência (Súmulas 294 e 472 do STJ).

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração concreta de abusividade; a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada; a comissão de permanência pode ser cobrada desde que respeitados os limites jurisprudenciais
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: arts. 86, parágrafo único; 98, §3º; 487, I. Súmulas do STJ: 294, 472, 539. Súmula do STF: 596. Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Código de Defesa do Consumidor: art. 51, §1º

Jurisprudência relevante citada
: REsp 2.009.614/SC, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30/9/2022. REsp 1.821.182/RS, Quarta Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29/6/2022. REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, DJe 10/3/2009.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Elias Lima Pontes contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada, proposta em face de Banco PAN S/A.

O dispositivo final foi assim proferido:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa, posto ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Nas razões recursais, o recorrente argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ausência de instrução probatória, uma vez que a produção de provas foi indeferida e o julgamento se deu de forma antecipada. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios pactuados excedem a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Afirma, ainda, que a capitalização mensal de juros é ilegal, conforme disposto na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e em precedentes jurisprudenciais. Além disso, alega que a comissão de permanência foi indevidamente cumulada com outros encargos, como correção monetária e juros remuneratórios, em contrariedade à Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser imprescindível a realização de instrução probatória, com o objetivo de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Sem razão.

No caso em análise, constata-se que a pretensão autoral limita-se à redução dos juros remuneratórios, bem como à verificação de abusividade na capitalização mensal dos juros e na cobrança indevida de comissão de permanência. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não exige a produção de prova pericial contábil.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No tocante às taxas de juros remuneratórios praticadas por instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, estabeleceu que tais instituições não estão sujeitas à limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, podendo cobrar taxas superiores a 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,71% ao mês e 38,50% ao ano, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

3.2.

Capitalização de juros.

O recorrente sustenta que o contrato firmado não prevê expressamente a capitalização mensal dos juros.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 539, estabeleceu que a capitalização de juros é válida desde que expressamente prevista no contrato, bastando que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em análise, o contrato de financiamento foi celebrado em 2011, após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), e contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal dos juros. Ademais, a taxa anual de juros (2,71%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,71% x 12 = 32,52%), confirmando a previsão contratual.

Assim, verifica-se que a capitalização mensal de juros foi contratualmente pactuada e encontra respaldo na legislação aplicável, não havendo abusividade na sua cobrança.

3.3.

Comissão de permanência.

O apelante argumenta que a cobrança de comissão de permanência em contratos bancários é abusiva quando cumulada com outros encargos, como juros remuneratórios e correção monetária.

Sem razão o apelante em relação à alegada ilicitude da cobrança de comissão de permanência no caso em tela.

Isto porque, segundo posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Na avença celebrada entre as partes, não consta cumulação da comissão de permanência com outro encargo moratório, conforme se verifica na cláusula 15 do contrato de financiamento (ID 24758571 - Pág. 3), não havendo o que ser revisto nesse ponto.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025